Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715600-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO GUSTAVO NUNES DUARTE AGRAVADO: GK TRANSPORTES URGENTES LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança (R$ 882,19), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/agravante. O agravante alega, em síntese, que: 1) é motoboy e tem uma pequena empresa que presta serviços de entrega (com um motoboy empregado e outros 3 contratados na modalidade freelancer); 2) o rendimento mensal da empresa gira em torno de R$ 8.000,00, sendo que 60% desse valor (R$ 4.800,00) é repassado aos contratados; 3) o aluguel do estabelecimento comercial é de R$ 650,00 e as despesas de água, luz, internet e condomínio da empresa somam a quantia de R$ 500,00; 4) restam-lhe R$ 2.000,00 para pagamento do financiamento de uma casa (R$ 1.200,00) e sustento de seus 6 filhos (com 23, 19, 18, 15 e 14 anos de idade, além de um bebê de 3 meses), todos eles sem nenhuma fonte de renda; 5) paga pensão alimentícia de 30% do salário mínimo para as filhas de 18 e 14 anos e outros 30% do salário mínimo para o filho de 15 anos, conforme determinação judicial, além de R$ 200,00 para o filho de 3 meses, acordados extrajudicialmente. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os extratos bancários e demais comprovantes de despesas juntados (ID 25698440 e seguintes) indicam que o agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, o que justifica o pedido de gratuidade de justiça Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência de recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator